Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0724005-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Tendo em vista os Embargos de Declaração em Apelação Criminal (ID 37906910) opostos por GABRIEL LACERDA ALVES em face do Acórdão registrado no ID 37627677, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022 18:08:01. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator